Tribunal: TJBA
Processo: 8114599-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8114599-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ALEXSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s):JESSICA FONSECA TELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR VCMH, SINISTRALIDADE E MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por Sul América Companhia de Seguro Saúde e pela consumidora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, mantendo, em essência, a sentença que declarou a abusividade dos reajustes por variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS. A operadora pleiteia o saneamento de omissões e contradições quanto à legalidade dos reajustes e à natureza do contrato coletivo por adesão, enquanto a consumidora sustenta contradição e omissão sobre os requisitos de validade do reajuste por faixa etária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação dos reajustes por VCMH e sinistralidade aplicados em contratos coletivos por adesão; e (ii) examinar se houve contradição e omissão no reconhecimento parcial da validade dos reajustes por mudança de faixa etária, à luz do Tema nº 952 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pelas partes, especialmente no tocante à natureza coletiva do contrato e à ausência de provas que justifiquem os percentuais elevados de reajuste aplicados por VCMH e sinistralidade, reconhecendo a abusividade diante da ausência de documentação adequada.

4. A alegada omissão sobre a competência da ANS, a liberdade contratual, os fundamentos técnicos dos reajustes e seus impactos sistêmicos foi rejeitada por já ter sido enfrentada no acórdão, o qual se baseou em normas do CDC, do Código Civil e em precedentes que exigem transparência e proporcionalidade nos reajustes.

5. A operadora repisa fundamentos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos declaratórios, ausente qualquer vício no julgado.

6. Quanto ao recurso da consumidora, o acórdão deixa claro que, embora tenha havido irregularidade na forma de apresentação dos reajustes por faixa etária, a sistemática adotada observou os limites máximos da ANS, afastando a abusividade dos percentuais efetivamente praticados.

7. A exigência de prequestionamento foi atendida mediante a análise das matérias relevantes à solução do caso, não sendo necessário o exame nominal de todos os dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 421, 422, 317 e 478; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV e X; Lei nº 9.656/98, arts. 15 e 16, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Tema 952; STJ, REsp nº 1.734.446/SP, Tema 1016; TJ-BA, Apelação nº 0510017-59.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28/09/2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025628-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 10/05/2021; TJ-BA, Apelação nº 8029155-30.2019.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 23/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração simultâneos
n
º
8114599-94.2020.8.05.0001
(ID’s 80572438 e 80747186)
, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
ALEXSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200